Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-31.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004725-31.2020.8.14.0013

APELANTE: GABRIEL SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0004725-31.2020.8.14.0013

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Capanema/PA

Apelante: Gabriel Silva Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO INCURSO NO ART. 250 DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE INCÊNDIO).

1) Pedido de absolvição do recorrente, ante a não comprovação da materialidade delitiva do art. 250 do CP.

1.1) O crime de incêndio está inserido no título concernente aos crimes contra a incolumidade pública, capítulo referente aos crimes de perigo comum, pelo o que necessita, inevitavelmente, que um número indeterminado de pessoas tenha a vida, a integridade física ou o patrimônio exposto ao perigo pelo incêndio causado pelo agente. Assevera-se, ainda, que tal crime é de perigo concreto, necessitando, portanto, de indispensável prova da efetiva ocorrência da situação perigosa, o que não se concretiza com a simples comprovação de que o agente causou o incêndio.

1.2) Apesar das provas acostadas aos autos evidenciarem que o recorrente causou incêndio na residência da vítima, bem como a postura ameaçadora assumida pelo recorrente na prática da conduta, inclusive por jogar pedras em quem se aproximasse da residência, elas não demonstram o perigo comum e concreto, isto é, que sua ação tenha exposto a risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas, de modo que não há como reconhecer a prática do delito previsto no art. 250 do CP.

2) Possibilidade de
emendatio libelli
, com fundamento no disposto no art. 383 do CPP.

2.1) A ocorrência de danos provocados pelo recorrente com emprego de substância inflamável restou evidente nos autos, assim como restou suficientemente comprovado a intenção do réu em destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Restaram comprovadas nos autos materialidade e autoria delitiva do crime de dano, tipificado no art. 163, parágrafo único, II do CP.

2.2) Condenação do recorrente como incurso no delito previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal,
fixando a pena final em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 133 (cento e trinta e três) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/05/2022 e 06/06/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SILVA SOUZA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal n° 0004725-31.2020.8.14.0000, que o condenou nas sanções previstas no art. 250, §1°, II, a do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 8347067 – Pág. 1/14), o recorrente assevera que não consta nos autos laudo pericial elaborado por perito oficial acerca da ocorrência de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio, pelo o que entende que não existe prova da materialidade do crime.

Esclarece que o laudo de constatação de danos e algumas fotos de má qualidade, não são suficientes para configurar o delito que lhe foi imputado, não tendo a autoridade policial sequer requisitado a realização de perícia no local dos fatos.

Assim, entende que a ausência pericial, sem qualquer justificativa idônea, por si só, inviabiliza a fundamentação de uma decisão condenatória, requerendo, assim, sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, eis que não consta nos autos prova inconteste da materialidade delitiva.

Eventualmente, caso mantida a condenação, requer que seja redimensionada a pena imposta, uma vez que a sentença não fundamentou a exasperação da pena-base, fixando-a no mínimo legal. E, ainda, na segunda fase da dosimetria, requer que a atenuante da confissão espontânea, reconhecida em sentença, seja aplicada à ordem da fração de 1/6 (um sexto).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8347072 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9325966 – Pág. 1/6), todavia, atenta-se que o
parquet
se pronunciou especificamente sobre o direito de recorrer em liberdade e detração.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, uma vez que não restou demonstrado nos autos, suficientemente, a materialidade delitiva no crime previsto no art. 250 do CP.

O Código Penal, através do art. 250, visa proteger a incolumidade pública, ao considerar crime a conduta de “
causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade ou o patrimônio de outrem
”, de modo que, por meio dessa tipificação penal, a lei busca manter a salvo e livre de perigo a saúde, a segurança e a tranquilidade um número indeterminado de pessoas.

Note-se que tal crime está inserido no título concernente aos crimes contra a incolumidade pública, capítulo referente aos
crimes de perigo comum
, pelo o que necessita, inevitavelmente, que um número indeterminado de pessoas tenha a vida, a integridade física ou o patrimônio exposto ao perigo pelo incêndio causado pelo agente.

Nesse sentido, destaco entendimento doutrinário de Rogério Sanches Cunha:

“Trata-se de crime de perigo comum, isto é ‘perigo dirigido contra um círculo, previamente incalculável na sua extensão, de pessoas ou coisas não individualmente determinadas’ e essa indeterminação é o caráter que diferencia este crime daqueles previstos no capítulo da periclitação da vida e da saúde das pessoas” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 626).

Assevera-se, ainda, que tal
crime é de perigo concreto
, necessitando, portanto, de indispensável prova da efetiva ocorrência da situação perigosa, o que não se concretiza com a simples comprovação de que o agente causou o incêndio.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados na denúncia (Num. 8346976 – Pág. 1/7), o recorrente, impelido com
animus necandi
, tentou ceifar a vida da vítima Valcilene Moraes de Sousa e de suas duas filhas, menores de idade à época dos fatos, com o uso de pedras, terçado e, por fim, ateou fogo na residência da vítima, só não alcançando os seus desígnios criminosos por terem as vítimas saído do local.

De início, adianto que em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
, não adentrarei na análise da configuração ou não do crime tentativa de homicídio (art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP), uma vez que, apesar de apontado na denúncia, a tipificação foi desclassificada na sentença ora guerreada, por entender o juízo ‘a quo’ não ter restado demonstrado o necessário
animus necandi
, tendo tal sentença transitado em julgado para o órgão acusatório (Num. 8347068 – Pág.1).

Sendo assim, nesse momento processual, resta apenas analisar se as elementares do art. 250 do CP (crime de incêndio) restaram demonstradas pelas provas produzidas nos autos, as quais passo a analisar.

Do acervo probatório constante dos autos,
observo que não restam dúvidas de
que o recorrente causou incêndio na residência da vítima
, o que se extrai do
Boletim de Ocorrência
(Num. 8346897 – Pág. 2), do
Laudo de Constatação de Danos/Incêndio
(Num. 8346970 – Pág. 10), das
fotografias
juntadas sob o Ids. Nums. 8346904 a 8346913 e 8346971 a 8346975 e, ainda, dos
depoimentos colhidos em juízo
, seja da vítima (Num. 8346988 – Pág. 5 – 00:00:39), seja das testemunhas (Num. 8346995 – Pág. 12 – 00:00:04, Num. 8347000 – Pág. 17 – 00:02:16, Num. 8347006 – Pág. 23).

Rememore-se, como considerou o magistrado de piso na sentença, que o próprio acusado, perante o juízo, confessou que ateou fogo no colchão, incendiando a casa de sua tia (Num. 8347013 – Pág. 30 – 00:02:22).

Diante disso, verifica-se que, em verdade, não há controvérsia acerca da ocorrência da conduta por parte do réu, ora recorrido, eis que restou demonstrado, inclusive pela própria confissão do réu, que ele causou incêndio na residência da vítima.

Não obstante a isso, como introduzido acima, a simples comprovação de que o agente causou o incêndio não é suficiente para configurar o delito do art. 250 do CP, sendo necessário, ainda, que esteja demonstrado o perigo concreto a pessoas indeterminadas, o que entendo não restar consubstanciado nos autos.

Isso porque, pelos depoimentos colhidos em juízo, extrai-se que, quando o réu ateou fogo na residência, ninguém se encontrava em seu interior, nem a Sra. Valcilene, nem mesmo as duas crianças indicadas na denúncia como vítimas. Vejamos:

A vítima, Sra. Valcilene Moraes de Sousa, ao narrar o ocorrido, relatou que:

[00:00:20] “eu tava com umas colegas minha lá na frente, conversando, aí o meu primo chegou e disse ‘Val, num vem para tua casa que o Gabriel disse que vai te matar’. Ai de lá de onde eu tava, eu já sai para achar meu filho para a gente ir atras da polícia e as minhas filhas estavam dormindo, com todo o barulho que eles fizeram, elas não acordaram. Ai eu já sai para chamar a polícia, quando eu voltei de Miracelma com a polícia, o Gabriel já tinha botado fogo na minha casa” [00:00:45] – Num. 8346988 – Pág. 5.

A testemunha, Sr. Caio Souza de Brito, ao ser perguntado sobre a retiradas das duas crianças do interior da casa, respondeu que foi seu tio Valdemir que salvou as duas crianças e que o Gabriel tacou fogo depois que o tio tirou as crianças (Pág. 8346995 – Pág. 12 – 00:01:18).

O Sr. Valdemir Moraes de Sousa, ao ser perguntado sobre o momento que o réu ateou o fogo, assim respondeu:

[00:02:20] “no momento em que eu peguei as crianças, que eu vou saindo, foi a hora que ele foi jogando fogo dentro da casa” (
sic
) [00:02:35] – Pág. 8347003 – Pág. 20.

O Sr. Edivaldo Moraes de Sousa, assim narrou os fatos:

[00:00:52] “a gente [a testemunha e Sra. Valcilene – vítima] pegou o carro e foi até a comunidade vizinha chamar a polícia e no caminho ela ia contando o que tinha acontecido. Quando nós voltamos, ele já tinha incendiado a casa” (
sic
) [00:01:12] – Num. 8347006 – Pág. 23.

Somado a isso, muito embora o Laudo de Constatação de Danos/Incêndio (Num. 8346970 – Pág. 10) ateste a ocorrência de danos, ele não demonstra que a conduta do acusado de atear fogo na residência da vítima,
tenha exposto a risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas
.

Note-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a necessidade de laudo pericial atestando o risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas para configurar a materialidade do crime de incêndio, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
CRIME DE INCÊNDIO
. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS.
EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia
. Precedentes.

III - No caso sob exame, não foi realizada perícia para constatar a materialidade do crime de incêndio, não existindo nos autos justificação alguma para a ausência da perícia, o que indica a presença de flagrante constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o paciente da prática do crime de incêndio, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, considerando a inexistência de prova da materialidade da conduta imputada. (STJ. HC 440.501/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018) (grifo nosso).

Sintonizado a esse entendimento, cito a lição de Magalhães Noronha, em sua clássica doutrina de Direito Penal:

“O perigo em questão é coletivo, o que ameaça indeterminado número de pessoas em seus bens: vida, integridade física, patrimônio. É o que distingue o crime do definido no art. 163. Se o incêndio não gera perigo comum para aqueles bens, o crime será dano, ou não será mesmo crime se a coisa, v.g., for de quem a queima” (NORONHA. E. Magalhães. Direito Penal. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 319).

Com efeito, o incêndio e, consequentemente os danos patrimoniais atestados no referido laudo, ocorreram tão somente na residência da vítima, pessoa determinada, pelo o que o órgão acusatório não logrou êxito em demonstrar a existência do perigo comum necessário ao tipo. Ressalta-se que não há nos autos nenhuma notícia de que o fogo ateado pelo réu tenha atingido bens de terceiros e/ou da comunidade.

No que se refere a exigência de perigo comum e concreto do crime de incêndio, cito a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DANO -
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO - IMPOSSIBILIDADE
.
O crime de incêndio é de perigo comum contra a incolumidade pública, logo, não basta para que ele se configure o simples atear fogo em alguma coisa, sendo necessário que o fogo ateado tenha, efetivamente, de modo concreto, causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de número indeterminado de pessoas
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.16.001456-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ementa:
APELAÇÃO.
INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA: a) fixação da pena base acima do mínimo legal, b) reconhecimento da atenuante da confissão; c) reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 250, §1º, inciso II, do Código Penal; d) fixação do regime semiaberto; e) afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 1.
Crime de incêndio. Tutela da incolumidade pública. Ausência de provas de que a conduta do acusado tenha gerado perigo concreto a número indeterminado de pessoas ou coisas. Insuficiência do laudo pericial acostado
. Correta a desclassificação para o delito de dano operada pelo i. Magistrado.

[.
..]

5. Recurso ministerial desprovido e operada, de ofício, reformatio in mellius em favor do apelado. (TJ-SP. AP 0003474-49.2017.8.26.0077. 16ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Marcos Alexandre Ceolho Zilli. Julgamento em 01/06/2021. DJe 01/06/2021) (grifo nosso).

Sendo assim,
apesar das provas acostadas aos autos evidenciarem a postura ameaçadora assumida pelo recorrente na prática da conduta, inclusive por jogar pedras em quem se aproximasse da residência, elas não demonstram o perigo comum e concreto de sua ação, de modo que não há como reconhecer a prática do delito previsto no art. 250 do CP
, pelo o que a sentença impugnada deve ser reformada.

Todavia, a ocorrência de danos provocados com emprego de substância inflamável restou evidente nos autos, notadamente, pelo
Laudo de Constatação de Danos/Incêndio
(Num. 8346970 – Pág. 10), o qual atestou tanto a ocorrência de incêndio quanto a ocorrência de danos.

Além disso, também comprovam os danos, as
fotografias
juntadas sob o Ids. Nums. 8346904 a 8346913 e 8346971 a 8346975 e, ainda pelo
depoimento do Sr. Edivaldo Moraes de Sousa em juízo
, que ao ser perguntado sobre o estado da casa após o fato, assim respondeu:

[00:00:51] “nos primeiros dias não teve como ficar ninguém na casa, ela ficou bem destruída a parte de dentro, janelas, telhado todo esfumaçado, a parte do forro ficou todo queimado. Depois de algum tempo é que foi sendo ajeitado aos poucos, porque a casa é uma casa do Projeto Minha Casa Minha Vida. Depois o pessoal que trabalhava no projeto, que já tava trabalhando em outras comunidades, voltaram por solidariedade, tentaram ajeitar rum pouco, trocaram a janela, o forro ainda nem foi trocado. A casa ainda não foi totalmente ajeitada, hoje a minha mãe, por conta de que ela não tinha um outro lugar, hoje ela já se encontra residindo na casa, nessas situações, mesmo inacabada” (
sic
) [00:02:00] – Num. 8347008 – Pág. 25.

Aponta-se, ainda, que restou suficientemente comprovado a
intenção do réu em destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia
, eis que extrai-se dos depoimentos das testemunhas que, enquanto o réu ateava fogo na residência não deixava ninguém chegar perto da casa para tentar apagar o fogo. Nesse sentido, destaco o depoimento do Sr. Valdemir Moraes de Sousa:

[00:00:49] “ele gritava que era para ninguém encostar, que ele ia queimar a casa daquela vagabunda” [00:00:55] – Num. 8347001 – Pág. 18.

E, ainda, o depoimento da vítima, Sra. Valcilene Moraes de Sousa:

[00:01:36] “ai o meu irmão, mesmo com ele [o réu] jogando pedra, com terçado na mão, o meu irmão entrou dentro de casa. Mesmo assim ele [o réu] jogando pedra nele [no irmão], mesmo assim ele foi e tirou as minhas filhas (...) ele não deixava ninguém entrar dentro de casa para apagar o fogo, ele gritava que ali ninguém ia entrar para apagar o fogo, e gritava: ‘pega fogo, pega fogo’ [00:02:07] – Num. 8346988 – Pág. 5.

Desse modo, entendo que restaram comprovadas nos autos materialidade e autoria delitiva do crime de dano, tipificado no art. 163, parágrafo único, II do CP.

Ressalte-se que a denúncia descreveu a ocorrência de dano provocado através de incêndio, na residência da Sra. Valcilene, de forma ameaçadora, eis que, ao delimitar os fatos apurados assim narrou (Num. 8346976 – Pág. 2):

“o denunciado descontroladamente ateou fogo no domicílio da vítima, estando violento e tentava a todo custo impedir os populares de apagar as chamas e entrar na residência. Pois o seu intuito era que tudo que houvesse no interior da residência fosse consumido pelo incêndio, quer fossem objetos materiais ou seres humanos”

Tendo por consideração que o réu se defende de fatos e não de capitulação, entendo que é perfeitamente cabível, nesse momento processual, a atribuição de definição jurídica diversa ao fato apurado no presente feito, sem que isso gere ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
non

reformatio in pejus
.

Diante disso, opero a
emendatio libelli
, com fundamento no disposto no art. 383 do CPP, para o fim de dar nova definição jurídica ao fato criminoso, reconhecendo contra o réu o crime tipificado no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal.

Evidencio, ainda, que, apesar dos fatos narrados na denúncia, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicarem a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), deixo de proceder sua análise nesse momento processual, em razão de não constar nos autos a necessária representação da vítima para a ação penal, nos termos do art. 147, parágrafo único do CP.

Face a nova imputação dada ao fato,
passo a dosimetria da pena
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, entendo que há justificativas plausíveis à valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime.

Isso porque, restou consignado nos autos que o réu, além de atear fogo na casa, se utilizou também de terçado para quebrar os objetos materiais contidos em seu interior, tendo o próprio réu, em juízo, descrito sua ação da seguinte maneira: [00:01:56] “
primeiro eu quebrei o quarto ao lado, quebrei ventilador, cortei o colchão da cama de solteiro, quebrei o guarda-roupa
[00:02:06] – Num. 8347014 – Pág. 31.

Logo, é evidente que a virulência do acusado conduz a um maior juízo de reprovabilidade em comparação a outros delitos de mesma natureza, pelo o que entendo a culpabilidade do agente como desfavorável.

Quanto as consequências do crime, verificou-se nos autos que o prejuízo sofrido pela vítima foi exacerbado, ultrapassando as consequências inerentes ao tipo, uma vez que o objeto sobre o qual recaiu a conduta delitiva era a residência da vítima, na qual habitava com seus filhos, tendo ficado impossibilitada de ali residir nos dias seguintes ao fato, conforme relatado pelo Sr. Edivaldo Moraes de Sousa em juízo.

Quanto as demais circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, considero-as como neutras, uma vez que
não há nos autos justificativas necessárias para valorá-las negativamente.

Veja-se que o
Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a maior reprovabilidade da prática delitiva, entendo por
fixar a pena base no máximo legal de 3 (três) anos de detenção
.

Na
segunda fase da dosimetria
,
inexistem agravantes a serem reconhecidas, contudo pontua-se a presença da atenuante da confissão espontânea do réu (art. 65, III, ‘d’ do CP), a qual também foi reconhecida pelo magistrado de piso.
Mantenho a aplicação da referida atenuante, pelo o que a
pena provisória é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção
.

Dado inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena provisória e fixo a pena final em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

No que se refere a
pena de multa
constante no preceito secundário do tipo,
mantenho a pena cominada pelo magistrado de piso em 133 (cento e trinta e três) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis, especialmente quanto a culpabilidade do acusado, verifica-se ser incabível
a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para dar nova definição jurídica à imputação de incêndio e, em consequência, condenar o recorrente como incurso no delito previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal,
fixando a pena final de
Gabriel Silva Souza em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 133 (cento e trinta e três) dias multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2022